Tribunal: TJES
Processo: 0016455-76.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016455-76.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: SUPRIMAQ COMERCIO E SERVICO LTDA ME e outros (5)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL INTERCORRENTE E CONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação interposta por instituição contra sentença da 5ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –, que, de ofício, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução de título extrajudicial movida contra empresa de pequeno porte e seus sócios, nos termos do art. 921, §5º, e art. 924, V, ambos do CPC, em razão de inércia processual superior ao prazo prescricional. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo prescricional aplicável à Cédula de Crédito Bancário é trienal ou quinquenal; e (ii) verificar se houve, no caso concreto, o transcurso do prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, §4º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário o prazo prescricional de três anos, conforme art. 44 da Lei nº 10.931/2004 combinado com o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevalece sobre o prazo quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil. 4. A prescrição intercorrente inicia-se a partir da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, conforme o art. 921, §4º, do CPC, sendo que o prazo de suspensão processual é de um ano, findo o qual tem início o prazo prescricional. 5. No caso, a execução foi suspensa em agosto de 2019, após diversas tentativas infrutíferas de constrição de bens, sem qualquer diligência efetiva por parte do exequente até setembro de 2023, configurando-se a prescrição intercorrente pela ausência de manifestação no prazo legal. 6. Precedentes do STJ e deste Tribunal confirmam que a inércia do credor por prazo superior a três anos, no caso de Cédulas de Crédito Bancário, enseja a extinção da execução por prescrição intercorrente. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido. Tese de julgamento: 7. Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário o prazo prescricional trienal previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, conforme art. 44 da Lei nº 10.931/2004. 8. A prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial inicia-se com a primeira tentativa infrutífera de penhora e se consolida com a ausência de manifestação do exequente no prazo de três anos, após o período de suspensão processual de um ano previsto no art. 921, §4º, do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
em face de r. sentença do evento 10174958, proferida pelo douto magistrado da 5ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –, que, de ofício, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução de título extrajudicial promovida pelo ora apelante em desfavor de
SUPRIMAQ COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA – EPP
;
LÚCIO ALVES CAMPOS
e
SANDRA REGINA DE ALMEIDA
, nos termos do artigo 921, §5º c/c artigo 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
o processo permaneceu suspenso desde a intimação do despacho de 20 de agosto de 2019, havendo prazo superior a 05 (cinco) anos sem qualquer diligência realizada pela exequente, o que caracteriza a prescrição intercorrente.
” (evento 10174958).

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, razão pelas quais passo a apreciar as teses do apelo.

Como é cediço, a cédula de crédito bancário (fls. 29/33) é regida pela prescrição trienal prevista no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, diante da previsão do art. 44 da Lei nº 10.931/04, e não pelo lustro prescricional do art. 206, §5º, inciso I, do CC, consoante defendido pelo banco ora apelante. Nessa linha de entendimento:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7 DO STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida.
Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.992.331/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. PRAZO TRIENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE IMPLEMENTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça é uníssono no sentido de que aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida.
2. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: Apelação 5000036-54.2021.8.08.0023; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargadora Substituta PAULA CHEIM JORGE; Sessão de Julgamento: 19/07/2023)

Nesta hipótese, no dia 20 de agosto de 2019, após terem sido infrutíferas as tentativas de constrição de bens dos executados/apelados, às fls. 59/59-verso, foi assegurada a utilização do sistema MIDAS e a parte exequente foi advertida que, caso não fossem identificados bens passíveis de penhora, o feito seria suspenso, nos moldes do art. 921 do CPC.

No evento 10174954, o magistrado de primeiro determinou o arquivamento dos autos por conta da não localização de bens dos executados, tendo o banco exequente se limitado a requerer (evento 10174957) a repetição da modalidade SISBAJUD no dia 01º de setembro de 2023.

O art. 921, §4º, do CPC estabelece o termo inicial da prescrição no curso do processo a partir da primeira tentativa infrutífera de localização de bens passíveis de constrição e que a suspensão ocorrerá apenas uma vez.

Impende destacar entre a suspensão ocorrida em agosto de 2019 e o petitório do evento 10174957 transcorreram mais de 04 (quatro) anos sem qualquer manifestação do banco exequente, sendo que a ação foi proposta em 19 de junho de 2017 (fl. 02), o que reforça que foi correto o reconhecimento da prescrição intercorrente. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A ação de execução foi ajuizada em 09/04/2014, ao passo que em 21/07/2016 foi determinada a suspensão do feito pelo prazo de um ano, conforme preceitua o art. 921, III do CPC (ausência de bens penhoráveis). 2. O apelante nada requereu no referido lapso temporal, vindo a solicitar diligência apenas em 27/05/2021), quando já transcorridos mais de três anos do final da suspensão do processo.
3. Conforme o art. 44 da Lei n. 10.931/04 c/c art. 70 do Decreto n. 57.663/66, o prazo prescricional da Cédula de Crédito Bancário é de três anos, motivo pelo qual a pretensão encontra-se fulminada pela prescrição, eis que inexiste justificativa para a inércia prolongada do credor. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: Apelação 0003651-90.2014.8.08.0021; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES; Sessão de Julgamento: 02/03/2023)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

Sem condenação do banco apelante ao pagamento de honorários recursais, uma vez que não houve arbitramento de verba honorária em seu desfavor no juízo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.